Tribunal: TJES
Processo: 5000507-13.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-13.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: HITYELL RIBEIRO DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000507-13.2024.8.08.0008

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO
:
HITYELL RIBEIRO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO EXTRAORDINÁRIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor, servidor municipal em designação temporária, pugna pela condenação do réu no pagamento de abono previdenciário previsto na Lei Municipal nº 1363/2023.

2. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de R$7.000,00 ao autor. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, que, a rigor, decorrem de interpretação literal da Lei Municipal nº 1363/2023. Cabia ao requerido comprovar eventual fato modificativo/extintivo/impeditivo do direito pugnado pela requerente, conforme dispõe o art. 373, inc. II do CPC.

5. O Município sequer aponta qual requisito a autora deixou de cumprir, indicando, genericamente, o art. 2º, inc. III, alíneas a) e g), e parágrafo único, da lei acima mencionada. Contudo, se houvesse impedimento do pagamento do abono pleiteado pelas razões previstas em referidos dispositivos (faltas injustificadas, prisão decorrente de sentença transitada em julgado ou afastamento da servidora para tratamento de saúde), caberia ao réu o ônus de comprovar a ocorrência do respectivo fato, inclusive porque detém os documentos necessários para tanto (controle de frequência da servidora). Não é razoável exigir da autora prova de fato negativo, sobretudo quando o réu tem todos os meios para apresentar referidos documentos.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)